Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Esclarecimentos do perito. Prévia intimação das partes. Violação ao contraditório e ampla defesa. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial sem prévia intimação das partes para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e o da ampla defesa ao homologar o laudo pericial sem intimar a parte previamente sobre os esclarecimentos prestados pelo perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 477, §3o, do CPC prevê que, após os esclarecimentos do perito, as partes podem requerer ao juiz a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, formulando perguntas sob forma de quesitos.
4. A homologação do laudo pericial sem prévia intimação do perito para ciência da impugnação das partes configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e garantir às partes a prévia manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1341789, 0752658-90.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.